Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-50.2023.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-50.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR ENIO DE FIGUEIREDO - CPF: 581.271.511-49 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – DUPLICATAS – REGRA DO ART. 15 DA LEI DAS DUPLICATAS – TÍTULO EXCUTIVO QUE SE APRESENTA ROBUSTO E SUFICIENTE À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE CONFISSÃO FICTA – COMPETE À EMBARGADA IMPUGNAR A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 917, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que, nos termos do art. 15 da Lei das Duplicatas, extraído o título das faturas, cabe-lhe eficácia executiva, mesmo que não tenha havido aceite, desde que o vendedor comprove o protesto e a entrega das mercadorias.

A conclusão que se tem só da numeração das duplicatas apresentadas em que se justapôs a parcela ao número da fatura, é que o título executivo é nítido quanto a seu vencimento, e seus valores original e atualizado.

De acordo com a regra estabelecida no art. 917, inciso I, do CPC, competia à embargante/apelante o ônus de provar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, e não à embargada.

Ao contrário do afirmado pelo embargante, não se tem nenhuma incongruência entre os documentos que, apresentados na inicial da execução, haveriam de formar o título executivo necessário à pretensão da embargada. Logo, a execução apensa foi devidamente instruída do título executivo autorizador da pretensão da recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ALTAIR ENIO DE FIGUEIREDO.

Embargos à Execução:

Opostos em face de

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelo apelante.

No mais, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Apelo
: Em suas razões, suscita a tese da confissão ficta, ao argumento da ausência de impugnação específica quanto aos fatos alegados pelo embargante/recorrente em sede de Embargos à Execução.

Sustenta que apelada deixou de impugnar a irregularidade dos títulos emitidos, se limitou em aduzir que estes seriam validos porque foram levados à protesto.

Argumenta que a ausência de impugnação específica quanto à incongruência entre os títulos e as notas fiscais apresentadas, implica na confissão ficta de nulidade dos títulos executivos.

Prossegue alegando que os títulos questionados não encontram correspondência com as notas fiscais apresentadas nos autos em apenso, de sorte que não servem para instruir o feito executório.

Destaca que a recorrida apresentou nos autos
“04 (quatro) títulos com valores desconexos, na casa de R$ 40.217,81 (quarenta mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), protestados em 18 de junho de 2020 com previsão de pagamento a vista, informando que se referiam à nota fiscal questionada”
. Defende que, caso os títulos, de fato, fossem decorrentes da nota fiscal deveriam ter sido emitidas 05 (cinco) duplicatas e não 04 (quatro) duplicatas.

Em que pese intimada (ID. 217536292), a recorrida não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado no caderno processual, a empresa exequente emitiu a Nota Fiscal/Fatura 000.101.037 em 8 de junho de 2019, a consignar venda a prazo ao Executado pelo valor total de R$ 32.091,90 (ID. de origem 39441725).

Destacou-se, da aludida nota, o comprovante de recebimento das mercadorias, nele tendo sido lançado o nome do próprio Embargante como o responsável pelo ato (ID. 39441726). Também se juntou à inicial da execução a Nota Fiscal/Fatura 000.101.205, de 15 de julho de 2019, nela sendo arroladas mercadorias vendidas ao Embargante pelo valor total de R$ 2.665,95 (ID. 39441728). Como antes, juntou-se o comprovante de recebimento das mercadorias (ID. 39441732), assinado por Edésio P. Silva.

Instruiu a execução também a Nota Fiscal/Fatura 000.101.450, pelo valor de R$ 105,00 (ID. 39441734), firmada por recebedor que se limitou a apor rubrica (ID. 39441738).

Em razão de determinação judicial, a Embargada, nos autos principais, apresentou emenda, justamente para comprovar o protesto de várias obrigações imputadas ao Embargante (ID. 40901535 e seguintes, da execução).

Confirmou-se, assim, o protesto de cinco duplicatas extraídas da Fatura 000.101.037. Os documentos correspondentes – juntados, repete-se, apenas para a comprovação do protesto –, revelam o parcelamento daquela Fatura em cinco prestações, cada uma delas a merecer uma duplicata.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

O título executivo que aparelha a execução fora assim emitido: i) a duplicata 1010373, de R$ 9.816,94, referente à terceira prestação da Fatura 000.101.037 (id. 40901535); ii) a duplicata 1010374, de R$ 9.488,30, concernente à quarta prestação daquela fatura (id. 40901536); iii) a duplicata 1010375, de R$ 9.139,59, referente à quinta prestação (id. 40901538); e, por fim, a duplicata 10103712, a reunir duas prestações, totalizando R$ 11.772,98.

A partir desta perspectiva, a conclusão que se tira só da numeração das duplicatas, em que se justapôs a parcela ao número da fatura, tem-se que o título é nítido quanto a seu vencimento, e seus valores original e atualizado. A mesma conclusão se chega quanto às Faturas 000.101.205 e 000.101.450, das quais se emitiram as duplicatas arroladas na petição inicial (ID. 39441710, p. 2), cujo protesto se juntou em emenda (ID. 40901539 e seguintes).

Quanto à suficiência dos documentos, sabe-se que, nos termos do art. 15 da Lei das Duplicatas, extraído o título das faturas, cabe-lhe eficácia executiva, mesmo que não tenha havido aceite, desde que o vendedor comprove o protesto e a entrega das mercadorias. Veja:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

Assim, ao contrário do afirmado pelo embargante, não se tem nenhuma incongruência entre os documentos que, apresentados na inicial da execução, haveriam de formar o título executivo necessário à pretensão da embargada. Logo, a execução apensa foi devidamente instruída do título executivo autorizador da pretensão da recorrida.

Por fim, quanto à tese suscitada de ausência impugnação específica da parte exequente, razão não ampara a apelante.

Isso porque, de acordo com a regra estabelecida no art. 917, inciso I, do CPC, competia à embargante/apelante o ônus de provar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, e não à embargada.

Dito de outro modo, incumbe à embargante impugnar especificamente quanto ao título e/ou obrigação que lhe é cobrada judicialmente.

Não obstante, mesmo que impugnado pela apelante o título que aparelha os autos executórios, não logrou êxito em refutar os documentos coligidos, eis que, como já explanado em linhas anteriores, não se tem nenhuma incongruência entre os documentos apresentados na inicial da execução.

Pelo contrário, o título executivo apresentado se revela robusto e suficiente para a sua execução, tal como exige a lei de regência.

Diante deste quadro, sem mais delongas, não se entrevê justificativa plausível para reformar a sentença recorrida, razão porque
nega-se provimento
ao apelo para manter irrepreensível

a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024